Tribunal: TJDFT
Processo: 0719092-05.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CARACTERIZADO. INDICAÇÃO DIVERSA ENTRE AS PARTES SOBRE OS MESES DE REFERÊNCIA SEM O PAGAMENTO DO AUXÍLIO-SAÚDE QUESTIONADO NOS AUTOS. CONSEQUENTE ERRO MATERIAL NO CÁLCULOS ELABORADOS. EFEITOS INFRINGENTES PARA SANAR O ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao seu recurso inominado para condenar a parte ré a restabelecer de maneira definitiva o auxílio-saúde da parte autora, bem como a pagar a quantia de R$ 1.667,46 relativo à parcela devida no mês 04/2020. Aduz a parte embargante a existência de vício, uma vez que ao contrário do exposto no acórdão, foi apresentada em réplica impugnação quanto aos cálculos formulados pelo Distrito Federal, uma vez que o valor devido corresponde a dois meses de indevida dedução do auxílio-saúde, enquanto que o valor fixado no acórdão corresponde a apenas um dos meses devidos.

II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão que podem acometer a decisão judicial, sendo necessário a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.

III. No caso em concreto, tenho que assiste razão à parte embargante, haja vista a existência de erro material. Constata-se de que o vício foi decorrente de distinção entre as partes quanto a forma de mencionar os meses de referência debatidos nos autos. Isso porque na sua inicial a parte autora juntou os documentos ID 21906276/21906277/21906282 comprovando que durante dois meses não ocorreu o pagamento do auxílio-saúde. Ainda, juntou a folha de referência 02/2020 para esclarecer que correspondia ao último mês de regular adimplemento do auxílio-saúde (ID 21906276), enquanto que nos dois meses subsequentes não ocorreu o seu pagamento. Ocorre que, como a quitação do salário é feita no mês subsequente ao trabalhado (artigo 118 da Lei complementar Distrital no 840/2011 – “A quitação da folha de pagamento é feita até o quinto dia útil do mês subsequente”) a parte autora demonstrou o não recebimento dos valores questionados conforme extrato da sua conta bancária no início dos meses 04 e 05 de 2020 (ID 21906277/21906282), juntando a planilha ID 21906279 fazendo menção àqueles meses de abril e maio, não obstante a folha de referência corresponder aos meses 03 e 04 (março e abril). Na contestação, a parte ré informou que o auxílio-saúde foi restabelecido na folha de pagamento 05/2020, indicando nos seus cálculos que a parte autora teria inserido, de forma equivocada, a parcela relativa ao mês 05/2020, sugerindo que eventual condenação fosse fixada em R$ 1.667,46, relativa apenas ao mês 04/2020 (IDs 21906296, 21906297 e 21906298, pág. 6), o que foi refutado em réplica (ID 21906305).

IV. Diante do exposto, e conforme devidamente comprovado pelos IDs 21906277 e 21906282, é evidente que não foram adimplidas duas parcelas mensais do auxílio-saúde, relativas às folhas 03 e 04 de 2020, sendo que o pagamento dos vencimentos daquelas folhas salarias foi depositado na conta bancária da parte autora nos meses 04 e 05 de 2020, o que esclarece a divergência entre as partes quanto à correta indicação dos meses/valores devidos e o consequente erro material no valor da condenação, que deve indicar o total relativo aos dois meses não adimplidos.

V. Assim, salutar o provimento dos Embargos de Declaração para sanar o erro material no valor da condenação, devendo ser retificada a ementa (e respectivo trecho no voto com redação idêntica à da ementa) para que, onde consta: “X. Quanto ao valor devido, consta no documento ID 21906299, p. 6 que o auxílio-saúde foi provisoriamente restabelecido em razão da pandemia de COVID-19, tendo retornado a partir da folha de pagamento de maio/2020. Por ocasião da réplica (ID 21906305) a parte recorrente admitiu o restabelecimento da verba e não impugnou o fato de que este tenha ocorrido a partir de maio de 2020. Assim, acolhe-se como devido o montante afirmado pela parte recorrida, qual seja, R$ 1.667,46 (um mil, seiscentos e sessenta e sete reais, quarenta e seis centavos), conforme ID 2906296. XI. Recurso conhecido, prejudicial afastada e preliminar rejeitada. Provido em parte para reformar a sentença e julgar os pedidos iniciais procedentes em parte para condenar a parte recorrida a restabelecer de maneira definitiva o auxílio-saúde da parte recorrente, bem como a pagar a quantia de R$ 1.667,46 (um mil, seiscentos e sessenta e sete reais, quarenta e seis centavos), corrigida monetariamente pelo IPCA-E desde abril/2020 e acrescidos de juros moratórios desde a citação (...)”, passe a constar: “X. Quanto ao valor devido, a análise dos documentos IDs 21906276/21906277/21906282 permite atestar o não adimplemento de duas parcelas do auxílio-saúde, relativas aos meses de referência 03 e 04 de 2020, com respectivos vencimentos mensais depositados na conta bancária da parte autora no início dos meses 04 e 05 de 2020, sendo que o auxílio-saúde foi provisoriamente restabelecido em razão da pandemia de COVID-19, tendo retornado a partir da folha de pagamento referente ao mês de maio/2020 (com valores depositados em favor da parte autora no mês de junho de 2020). Portanto, constata-se o equívoco na planilha de cálculos elaborada pelo Distrito Federal (ID 21906296), devendo ser acolhido o valor indicado na inicial, qual seja, R$ 3.334,92 (três mil, trezentos e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos), conforme ID 21906279. XI. Recurso conhecido, prejudicial afastada e preliminar rejeitada. Provido em parte para reformar a sentença e julgar os pedidos iniciais procedentes para condenar a parte recorrida a restabelecer de maneira definitiva o auxílio-saúde da parte recorrente, bem como a pagar a quantia de R$ 3.334,92 (três mil, trezentos e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos), corrigida monetariamente pelo IPCA-E desde maio/2020 e acrescidos de juros moratórios desde a citação (...)”.

VI. Embargos de Declaração CONHECIDOS E ACOLHIDOS para sanar o erro material, dando-lhes efeitos infringentes para alterar a ementa e o voto proferidos, conforme acima detalhado.

VII. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.